Tribunal: TJPA
Processo: 0832552-51.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832552-51.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA, LEONARDO ANDREY AVELAR PEREIRA

APELADO: LEONARDO ANDREY AVELAR PEREIRA, FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0832552-51.2024.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE/APELADO: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FAMA

ADVOGADO:

YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - OAB/PB 23.230

APELANTE/APELADO:

LEONARDO ANDREY AVELAR PEREIRA

ADVOGADO: ALBERTO KENZO KIKUCHI JUNIOR - OAB/RJ 138.013

APELANTE/APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DE COBERTURA PARA CONSULTAS E EXAMES NECESSÁRIOS À PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE BARIÁTRICA E SEPTOPLASTIA. DESERÇÃO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FAMA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED BELÉM. INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. QUANTUM DOS DANOS MORAIS MANTIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar que as rés, solidariamente, regularizassem o atendimento médico-hospitalar do autor, com autorização e cobertura de consultas e procedimentos necessários à realização de cirurgias bariátrica e septoplastia, condenando-as ao pagamento de R$ 1.270,70 por danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais.

A Federação das Unimeds da Amazônia – FAMA interpôs recurso sem recolhimento das custas recursais. A Unimed Belém alegou ilegitimidade passiva. O autor requereu a majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto pela FAMA pode ser conhecido diante da ausência de preparo; (ii) saber se a Unimed Belém possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso da FAMA não comporta conhecimento, diante da ausência de recolhimento das custas recursais, mesmo após intimação, caracterizando deserção.

5. As cooperativas integrantes do sistema Unimed possuem personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira, não configurando grupo econômico pelo simples uso da mesma marca ou logotipo, nos termos da Lei nº 5.764/71.

6. Inexistente demonstração de ingerência, hierarquia ou comunhão de lucros entre as cooperativas, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Unimed Belém, devendo a condenação recair exclusivamente sobre a operadora contratada.

7. O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se suficiente para compensar o prejuízo suportado e inibir a reiteração da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da FAMA não conhecido. Recurso da Unimed Belém conhecido e provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva. Recurso do autor conhecido e desprovido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso interposto por FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FAMA, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela Unimed Belém e, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo autor, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe e Sistema Libra do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FAMA; LEONARDO ANDREY AVELAR PEREIRA e; UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando a reforma da sentença de
Id. 31027084, proferida pelo M.M. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que
julgou procedente os pedidos autorais para determinar que as rés, solidariamente, regularizassem de imediato o atendimento médico-hospitalar do autor, garantindo a autorização e cobertura das consultas e procedimentos necessários às cirurgias prescritas (septoplastia e bariátrica), além da condenação em danos materiais no importe de R$ 1.270,70 e danos morais fixados em R$ 5.000,00.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, interposta em face de UNIMED DE BELEM COOP. DE TRABALHO MÉDICO e, UNIMED – FAMA – FEDERAÇÃO DAS UNIMED’S DOS ESTADOS DA AMAZÔNIA, onde se alega que o autor (portador de comorbidade, além de hipertensão e obesidade)

é usuário de um plano de saúde da reclamada desde 22/10/2021 e, foi surpreendido com a suspensão do serviços, sendo autorizado apenas urgência e emergência.

Alega que teve de arcar com o pagamento de consultas médicas e, ainda se encontra na iminência de ser inviabilizada a cirurgia bariátrica e septoplastia, além da possibilidade de perda de validade dos mais de 20 exames pré-operatórios, já realizados.

Motivo pelo qual requereu que as reclamadas autorizem a realização de consultas e exames para fins de se viabilizar a cirurgia bariátrica e

septoplastia, necessárias ao quadro do autor.

Em sentença de id. 31027084, o douto Juízo de primeiro grau, julgou procedente a demanda, para determinar às rés, de forma solidária, a providenciarem a regularização das consultas e procedimentos necessários às cirurgias prescritas (septoplastia e bariátrica), além da condenação ao pagamento de R$ 1,270,70 a título de danos materiais e, danos morais fixados em R$ 5.000,00

Irresignada, a requerida FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA interpôs recurso de Apelação no id. 31027086, onde pugna pela concessão de gratuidade de justiça e, pela improcedência dos pedidos autorais.

A ré UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, também interpôs recurso de apelação no id. 31027100, onde em apertada síntese alega que é parte ilegítima para atuar no polo passivo da demanda, uma vez que a parte autora contratou o plano de saúde, com a UNIMED FAMA e não com a Unimed Belém, que sequer possui qualquer ingerência acerca do contrato de plano de saúde da Requerente.

A
o final, pugna para que seja reformada a decisão guerreada, no afã de ser determinado a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a absoluta e flagrante ilegitimidade passiva desta apelante.

A parte autora também interpôs recurso de Apelação no id. 31027098, onde em apertada síntese defende a necessidade de majoração, ante a gravidade da conduta e o sofrimento causado.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora no id. 31027105, onde pugna pelo desprovimento dos recursos da Unimed Belém e da Federação das Unimeds da Amazônia – FAMA.

Contrarrazões ofertadas pela Unimed Belém, no id. 31027108, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da parte autora.

Contrarrazões ofertadas pela FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA – FAMA, no id. 31027109, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da parte autora.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Em juízo preliminar de admissibilidade recursal, verifico óbice ao conhecimento do recurso interposto por FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA – FAMA, eis que, mesmo após devidamente intimada no id. 34252403 - Pág. 2, para efetuar o pagamento das custas recursais, quedou-se inerte, conforme certidão de id. 34971557.

Deste modo, não promovido o regular recolhimento das custas recursais, inarredável concluir pelo não conhecimento do recurso em face da manifesta deserção.

Em relação aos recursos de LEONARDO ANDREY AVELAR PEREIRA e da UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A controvérsia recursal se limita acerca da ilegitimidade passiva da Unimed Belém e, em relação ao quantum de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão a UNIMED BELÉM, acerca de sua ilegitimidade passiva.

Isso porque as Unimeds não integram grupo econômico. A inclusão de uma Unimed no polo passivo, em litisconsórcio com aquela Unimed com quem a parte autora contratou o plano de saúde, só poderia ser feita se pudesse haver a desconsideração, em momento oportuno, da personalidade jurídica pela formação de grupo econômico.

Apesar de ostentarem a nomenclatura Unimed em seus registros, assim como no modelo de apresentação aos interessados, já que utilizam o mesmo logotipo, as cooperativas incluídas no polo passivo são pessoas jurídicas distintas, compostas de forma e de natureza jurídica próprias, tanto que são inscritas sob CNPJs diversos e, não compõem nem formam, ope legis, grupo econômico.

A FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA, não se confunde com a Unimed Belém. O nome Unimed é utilizado por cooperativas médicas nacionais e estrangeiras. Isso não é suficiente para se promover ações contra qualquer uma delas, ou em litisconsórcio.

Deste modo, não havendo grupo econômico nem ingerência entre as cooperativas, divisão de lucros ou critério hierárquico entre elas, não se pode responsabilizar todas por uma ou uma por todas.

Note-se que a estrutura das Unimeds observa os ditames da Lei nº 5.764/71, de modo que nela há unidades autônomas que atuam em regime de cooperativismo.

Deste modo, impõe-se, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da UNIMED BELÉM, devendo a obrigação recair apenas sobre a UNIMED FAMA.

No que tange ao quantum fixado a título de danos morais, tendo em vista as circunstâncias do caso e atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e bom senso, bem como, por tudo o que foi exposto, entendo que a indenização fixada em R$ 5.000,00, é capaz de compensar os efeitos do prejuízo moral sofrido, bem como, de inibir que a Requerida torne-se reincidente, atendendo plenamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU
provimento à apelaçÃO interposta PELA UNIMED BELÉM, para reconher a sua ilegitimidade passiva, devendo a condenação recair apenas sobre a unimed fama, bem como, conheço e nego provimento ao recurso interposto pelo autor, mantendo-se incolume todos os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

Belém, 15/06/2026